Tribunal: STF
Processo: HC 74983
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-30
Data de publicação: 1997-06-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA E ACÓRDÃO:
FUNDAMENTAÇÃO. MANDADO DE PRISÃO: RECURSOS ESPECIAL E
EXTRAORDINÁRIO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FALTA DE JUSTA CAUSA
PARA A CONDENAÇÃO: REEXAME DE PROVA. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA: ART.
224, a, DO CÓD. PENAL: LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL.
I. - Com a condenação do réu, fica superada a alegação de
falta de fundamentação do decreto de prisão preventiva.
II. - Sentença condenatória e acórdão suficientemente
fundamentados.
III. - Os recursos especial e extraordinário, que não têm
efeito suspensivo, não impedem o cumprimento de mandado de prisão.
IV. - Questões referentes ao regime de cumprimento da pena
deverão ser submetidos ao Juízo das Execuções Penais.
V. - A alegação de falta de justa causa para a condenação
implicaria o reexame de toda a prova, o que não se admite nos
estreitos limites do habeas corpus.
VI. - A presunção de violência inscrita no art. 224, a, do
Cód. Penal, porque não atentatória ao direito penal da culpa, tem
legitimidade constitucional.
VII. - H.C. indeferido.